Tribunal: TJMT
Processo: 1004574-37.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-20
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1004574-37.2021.8.11.0000
Impetrante: Dr. Leonardo Jacometti de Oliveira (Def. Público)
Paciente: Sanderson Lima de Souza
Impetrado: Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Sanderson Lima de Souza, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, na madrugada do dia 15.3.2021, pela suposta prática dos ilícitos de invasão de domicílio e ameaça, no âmbito da Lei Maria da Penha.
O impetrante assevera que a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva.
Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apontou qualquer circunstância concreta acerca da necessidade do carcer ad cautelam, valendo-se apenas de argumentos genéricos acerca da garantia da ordem pública e alusão as elementares dos tipos penais.
Ademais, ressalta que “tudo teria se dado em momento de aguda emoção e angústia do Paciente, que buscava ver a filha.”
Por outra vertente, ressalta que a medida extrema adotada não atende ao disposto no artigo 313, incisos I e III do Código de Processo Penal,
Aduz ainda que as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são suficientes e que a manutenção da prisão do paciente viola o princípio da proporcionalidade, pois em caso de eventual condenação ele cumprirá a pena em regime diverso do fechado, sobretudo porque é primário e sem antecedentes criminais.
Por fim, argumenta que devem ser observadas as recomendações do Conselho Nacional de Justiça relacionadas ao combate da pandemia do novo coronavírus no sistema prisional, já que a superpopulação carcerária pode acelerar o contágio entre os detentos.
Com essas considerações, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja imediatamente restituída a liberdade do paciente. No mérito, espera ver confirmada definitivamente a liminar concedida, revogando-se a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares, se necessário (Id. 62810455).
No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.
É o relatório.
Como visto, busca-se na presente impetração a imediata restituição do status libertatis do paciente Sanderson Lima de Souza ao argumento central de que a decisão que decretou a medida extrema não apontou concretamente nenhum dos requisitos autorizadores.
Sabe-se que o acolhimento de liminar, na via eleita, é de natureza excepcional, que só pode ser concedida em caso de flagrante ofensa ao direito de ir e vir da paciente.
No caso, não constatei, de plano, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, pois, ao que aparenta, a autoridade apontada como coatora demonstrou satisfatoriamente a presença dos requisitos legais exigidos para a decretação da preventiva, pois conforme consta na decisão hostilizada (Id 80203471, pp. 50-52), além de visíveis os indícios da autoria e da materialidade delitiva, ressaltou que este não é um fato isolado na vida do paciente, pois já possui histórico criminal envolvendo ilícitos relacionados à violência doméstica.
Como exaustivamente se sabe, a recidiva delitiva é fator preponderante e autoriza a decretação da medida extrema.
Assim, apesar dos argumentos do impetrante, acerca dos requisitos esculpidos no artigo 313 do Código de Processo Penal, ainda que se trate de delito com pena máxima que não ultrapassa 4 anos, a prisão preventiva é sempre cabível quando se tratar de delito que envolve violência doméstica.
Além disso, ao que se percebe dos autos, embora não abordado na decisão de primeiro grau, salvo engano, a vítima já havia solicitados medidas protetivas contra o paciente, de modo que, embora o paciente ainda não tivesse notícia do seu deferimento, o fato é que tais medidas foram solicitadas pela ofendida porque dois dias antes, conforme ele mesmo confessou perante a autoridade policial (Id 80203471, pp. 30-31), “reconhece que a agrediu fisicamente desferindo socos (...) reconhece que enviou áudios endereçados a vítima contendo ameaças (...) que estava embriagado e nos áudios fala que iria mata-la”.
Dessarte, verifica-se a sua indiferença e total desrespeito com a vítima, e a possibilidade concreta de que pode vir a causar maior dano a integridade física da vítima, acaso permaneça em liberdade.
Quanto à invocada recomendação do CNJ, relativa à excepcionalidade da decretação da prisão preventiva em razão da pandemia da Covid-19, entendo que a soltura geral e indiscriminada dos indivíduos que se encontram presos cautelarmente certamente se revela temerária, mormente quando não há nenhuma indicação de que o paciente faça parte do chamado grupo de risco para a infecção ou que por ventura não possa receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra, de sorte que não me parece aceitável invocar a recomendação do CNJ, para presenteá-lo, como se o surgimento do novo coronavírus fosse um trunfo àqueles que pautam seu comportamento em desrespeito com a sociedade.
Por fim, em relação ao princípio da homogeneidade, não se pode olvidar que a prisão cautelar difere da prisão penal, e pode ser decretada e mantida sempre que a ordem pública encontra-se ameaçada, como parece ser o caso em discussão.
Dessa forma, não havendo como aferir de plano, o aventado constrangimento ilegal, indefiro a medida liminar vindicada, sem prejuízo de melhor análise pelo órgão colegiado.
Requisitem-se as informações à autoridade judiciária acoimada de coatora e, estando elas nos autos, ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 19 de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator